Tribunal: TJBA
Processo: 8038156-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038156-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESCLEY DE QUEIROZ ROCHA e outros Advogado(s): THIAGO MEDINA ALVES CORREIA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA ÙNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por THIAGO MEDINA ALVES CORREIA, em favor de WESCLEY DE QUEIROZ ROCHA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na preservação da integridade da vítima, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, ausência de periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante do descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica e da suposta ausência de fundamentação concreta na decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, ao evidenciar-se a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, com base em histórico de agressões, desobediência reiterada às ordens judiciais e flagrante descumprimento de medidas protetivas de urgência, demonstrando o periculum libertatis necessário. A decretação da custódia cautelar está justificada como medida proporcional e necessária para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a integridade da vítima, ante a comprovada ineficácia de medidas cautelares alternativas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e que a reiteração da conduta configura risco concreto à ordem pública, autorizando a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é admissível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A fundamentação do decreto prisional é idônea quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando o periculum libertatis do custodiado. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando previamente fixadas e ineficazes, revelando-se insuficientes para salvaguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/06, arts. 20 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020. STJ, AgRg no HC 773.039/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022. STJ, AgRg no HC 580.757/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.06.2020, DJe 04.08.2020. STJ, AgRg no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023.